Tribunal: TJMT
Processo: 0002370-36.2014.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002370-36.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[S. D. S. L. - CPF: 050.561.551-79 (RECORRIDO), CLAUDIA DA SILVA LIMA - CPF: 700.491.721-58 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), CLAUDIA DA SILVA LIMA - CPF: 700.491.721-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), S. D. S. L. - CPF: 050.561.551-79 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em plenário pelo improvimento do Recurso da parte autora e pelo parcial provimento do recurso do município.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PORTADOR DE ARTROSE DE DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR. NECESSIDADE DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA E GENETICISTA. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. PRETENSÃO DA AUTORA NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária do Estado, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto.

No Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

“A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art.
134
, caput, da
Constituição Federal
, esta deverá prestar sua função institucional de forma integral e gratuita”. (Ag 152629/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020